Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-59.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001667-59.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLY VITORIA GREGORIO ARRUDA E SILVA - CPF: 043.392.461-66 (APELADO), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), GABRIELLY GREGORIO ALVES - CPF: 053.821.361-22 (APELADO), G. F. G. D. C. - CPF: 079.424.181-62 (APELADO), PATRICIA GREGORIO - CPF: 027.566.631-07 (APELADO), MIKAELLY DE SOUZA FERRAZ - CPF: 061.818.831-26 (APELADO), JOSIANE BENEDITA DE SOUZA - CPF: 837.386.141-68 (APELADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELANTE), REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 18.087.870/0004-58 (APELANTE), EVA APARECIDA LEMES - CPF: 602.152.249-49 (ADVOGADO), VALDILEIA ALVES DE SOUZA - CPF: 019.232.671-67 (ASSISTENTE), PATRICIA GREGORIO - CPF: 027.566.631-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSIANE BENEDITA DE SOUZA - CPF: 837.386.141-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MIKAELLY DE SOUZA FERRAZ - CPF: 061.818.831-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), GABRIELLY GREGORIO ALVES - CPF: 053.821.361-22 (APELANTE), G. F. G. D. C. - CPF: 079.424.181-62 (APELANTE), ISABELLY VITORIA GREGORIO ARRUDA E SILVA - CPF: 043.392.461-66 (APELANTE), THAIS VIANA FRAIBERG - CPF: 042.171.221-01 (ADVOGADO), EVA APARECIDA LEMES - CPF: 602.152.249-49 (ADVOGADO), REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 18.087.870/0004-58 (APELADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELADO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SHOPPING CENTER - INOCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA - ABORDAGEM E REVISTA DE CLIENTE FEITA POR SEGURANÇAS DO CINEMA DO SHOPPING SOB SUSPEITA DE FURTO DE CELULAR EM BANHEIRO – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do art. 7o parágrafo único e art. 25 parágrafo 1o, CDC: Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação de danos.

A abordagem de cliente dentro do cinema, sob a alegação de suspeita de crime que não praticou, caracteriza constrangimento ilegal e viola direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil, por dano moral
.

Ademais, tenho por evidente o constrangimento sofrido pelas requerentes, nas duas abordagens a que foram indevidamente submetidas, com prática de revista arbitrária e desmedida, tanto dentro do estabelecimento comercial quando no momento em que já estavam fora do mesmo, dentro do ônibus para o retorno a suas residências.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Redecine BSB Cinematográfica Ltda
e
Várzea Grande Shopping S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano moral ajuizada por Isabelly Vitória Gregorio Arruda e Silva, Gabrielly Gregorio Alves, Giovana Fernanda Gregorio de Campos, neste ato representadas por sua genitora Patrícia Gregorio e Mikaelly de Souza Ferraz, neste ato representada pela sua genitora Josiane Benedita de Souza, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em favor das autoras, a título de indenização por danos morais cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m,
,
contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Ao final, condenou
as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC - § 2o, do art. 85),
mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, Redecine BSB Cinematográfica Ltda.
recorre alegando, em apertada síntese, a improcedência do pedido de indenização, diante da ausência de mínima prova do fato constitutivo do direito das recorridas. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório (id.
133055412)
.

Por sua vez, o
Várzea Grande Shopping S.A apela,
alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante a ausência de relação com o serviço prestado e de participação nos eventos. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório - id.
135392667
.

As Autoras, ora apeladas, apresentaram contrarrazões no id. 133055421 e id. 163047679, a Redecine BSB Cinematográfica Ltda. no id. 163307195 e o Várzea Grande Shopping S.A, no id. , todas pugnando pelo desprovimento dos recursos apresentados pela parte adversa.

Parecer da PGJ no id. 169770191, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Isabelly Vitória Gregorio Arruda e Silva, Gabrielly Gregorio Alves, Giovana Fernanda Gregorio de Campos, neste ato representadas por sua genitora Patrícia Gregorio e Mikaelly de Souza Ferraz, neste ato representada pela sua genitora Josiane Benedita de Souza,
manejaram ação de indenização por danos morais em face de
Várzea Grande Shopping S.A. e Redecine BSB Cinematográfica Ltda.,
aduzindo,
em breve síntese, que foram até o shopping requerido com o intuito de assistir ao filme “Os Dez Mandamentos” e que quando utilizaram o banheiro do local, observaram que ali havia um aparelho celular que estava sendo carregado. Que, após fazerem uso do banheiro, retornaram aos seus assentos na sala do cinema.

Seguiram sustentado que, após alguns instantes, os funcionários do cinema abordaram as autoras e, antes mesmo que o filme acabasse, fizeram com que as mesmas saíssem de suas poltronas para serem abordadas na frente da sala (entre a tela do filme e as primeiras poltronas), sob a acusação de que as requerentes haviam furtado o aparelho celular que estava carregando no banheiro.

Afirmaram que a Sra. Valdileia, responsável pelas menores, realizou revista nas mesmas, inclusive dentro das suas bolsas, sem que nada fosse encontrado.

Relataram que, após tal constrangimento, foram autorizadas a retornar para suas poltronas até o término do filme; mas que, ao saírem do shopping e tomarem o ônibus para casa, quando estavam saindo do ponto localizado próximo ao shopping, uma mulher (funcionária do shopping que se dizia proprietária do celular) e um homem armado (aparentemente segurança o shopping) pararam o ônibus e mandaram as autoras descerem do veículo, procedendo com nova revista nas menores, sem que nada fosse encontrado com as mesmas.

Narraram que a conduta dos funcionários do shopping requerido foi ilícita e causou dano moral às menores, que foram injustamente acusadas de prática de furto e constrangidas por abordagens e revistas vexatórias e arbitrárias.

Diante disso, requereram a condenação das requeridas a lhes pagarem, de forma solidária, indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em favor das autoras, a título de indenização por danos morais cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m,
,
contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Ao final, condenou
as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC - § 2o, do art. 85),
mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, Redecine BSB Cinematográfica Ltda.
recorre alegando, em apertada síntese, a improcedência do pedido de indenização, diante da ausência de mínima prova do fato constitutivo do direito das recorridas. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório (id.
133055412)
.

Por sua vez, o
Várzea Grande Shopping S.A apela,
alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ante a ausência de relação com o serviço prestado e de participação nos eventos. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório - id.
135392667
.

As Autoras, ora apeladas, apresentaram contrarrazões no id. 133055421 e id. 163047679, a Redecine BSB Cinematográfica Ltda. no id. 163307195 e o Várzea Grande Shopping S.A, no id. , todas pugnando pelo desprovimento dos recursos apresentados pela parte adversa.

Pois bem. Por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos apelos.

Inicialmente, acerca da preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo
Várzea Grande Shopping S.A, verifico que não merece prosperar.

Isso porque, todos que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, devem responder solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

Extrai-se dos autos que o ato lesivo ocorreu no interior das dependências dos demandados, concluindo-se que ambos estipularam obrigações entre si, dando ensejo à responsabilidade recíproca entre os
litisconsortes e solidária em relação aos consumidores, restando configurada a relação de consumo entre as partes e a, consequente, aplicabilidade da legislação consumerista ao caso.

Dessa forma, necessário o reconhecimento da responsabilidade solidária do shopping Várzea Grande, conforme disposto no paragrafo único do artigo 7o, 25 e 34, todos do CDC,
verbis:

“(...) Parágrafo único.

Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 25. (...) § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVENTADA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO NO QUE SE REFERE À PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA.
ALEGADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SHOPPING CENTER. INOCORRÊNCIA. FURTO EM ESTACIONAMENTO TERCEIRIZADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL BENEFICIÁRIO DO ESTACIONAMENTO E INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DECORRENTE DO ACIDENTE DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE BEM RECONHECIDA NA SENTENÇA.
DEMAIS INSURGÊNCIAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NCPC, ART. 1.022. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM ALTERAÇÃO NA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO."
(TJSC, Embargos de Declaração n. 0030853- 34.2012.8.24.0064, rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 06-12- 2016 – negritei e grifei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Em relação à ausência de ato ilícito sustentada pelas apelantes, d
e pronto, importa referir que as partes entrelaçaram relação jurídica de natureza consumerista, o que impõe a análise da responsabilidade objetiva do fornecedor, na forma preconizada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“Art. 14. O Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] §3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

O arcabouço fático-probatório, corrobora a presença dos pressupostos do dever de indenizar, ante o exercício irregular de direito perpetrado por seu preposto, que excedeu os limites da abordagem diligente e normal, notadamente em razão de ter conduzido as autoras para a frente da sala do cinema, à vista de vários clientes, sob a justificativa de suspeita de furto, submetendo-as à situação vexatória,

acusadas de crime não comprovado, bem como o nexo de causalidade entre conduta e o resultado.

A abordagem ocorrida no estabelecimento é fato incontroverso nos autos, porquanto os réus não negam tal fato, pontuando a inexistência de conduta excessiva, vexatória e suficiente a ensejar a reparação por dano moral.

Além disso, é importante ressaltar que as apelantes possuem facilidade na produção das provas, o que não ocorreu, vez que a circunstância ora discutida (abordagem excessiva) poderia ser afastada caso fosse apresentada gravação de seu sistema interno do momento da abordagem, entretanto, as recorrentes limitaram-se em alegar a inexistência de ato ilícito.

Por outro lado, recaíram sobre as apeladas uma desconfiança sem fundamento fático algum, grave o suficiente para gerar a obrigação ao pagamento de dano moral, notadamente porque a acusação não restou comprovada, e não se olvide que a imputação por um crime que não se cometeu, caracteriza ato ilícito passível de indenização, por afetar direitos da personalidade do indivíduo, abalar a sua honra, imagem, diante da situação vexatória a que fora exposto.

Assim sendo, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

(...) “Ressai comprovada nos autos à ocorrência da abordagem das autoras, sem a presença da responsável, e em momento no qual se encontravam dentro da sala do cinema, assistindo ao filme; bem como outra abordagem fora do estabelecimento da requerida, quando já estavam retornando às suas casas. [...]conclui-se que, de fato, as autoras foram acusadas de furtar o aparelho celular de uma funcionária do cinema; tendo sido submetidas a abordagem e revista sem a presença de pessoa responsável por elas. Ademais, tenho por evidente o constrangimento sofrido pelas requerentes, nas duas abordagens a que foram indevidamente submetidas, com prática de revista arbitrária e desmedida, tanto dentro do estabelecimento comercial quando no momento em que já estavam fora do mesmo, dentro do ônibus para o retorno a suas residências. Ante tal, não é possível afastar a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais que as menores alegam terem suportado, haja vista que restou inequívoca a caracterização do ato ilícito praticado pelas requeridas. Ademais, conforme apontado no parecer do Ministério Público, quanto ao fato de terem entrado em área restrita a funcionários do cinema, não permite inferir que as autoras tenham praticado conduta descrita como crime de furto e, subsequentemente serem subjugadas, expostas e humilhadas quando das buscas para encontrar o suposto aparelho (Id. 29519057). Prudente acrescer, ainda que não vieram nos autos quaisquer outros elementos de prova com capacidade de elidir as alegações das autoras e as provas supra mencionadas; tendo as requeridas deixado de produzir provas que pudessem afastar a sua responsabilidade, tais como filmagens da câmara de segurança interna do shopping center, ou do cinema onde teria sido perpetrada a abordagem das menores. E, como se sabe, diante da já citada relação de consumo e responsabilidade objetiva das rés, o ônus da prova incumbia às mesmas, enquanto exceção indireta substancial de mérito, não tendo as autoras, nesse caso, qualquer possibilidade concreta de produzir tal material probatório. Dessa forma, não é possível afastar a responsabilidade pelo ocorrido, tanto do shopping como da rede de cinema, ora parte requerida na presente demanda, uma vez que a abordagem das autoras ocorreu em suas dependências, pelos funcionários do cinema e aparentemente por um dos seguranças do shopping, sendo os integrantes da cadeia de fornecimento.”
(id. 133055408)

À vista disso, é evidente que a situação vexatória vivenciada pelas autoras, que além de serem abordadas por suspeita de crime que não praticaram, tanto dentro como fora do estabelecimento, ou seja, por mais de uma vez, caracteriza constrangimento ilegal e viola direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil por dano moral.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ABORDAGEM EM SHOPPING – CONDUÇÃO À SALA DE SEGURANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA FRENTE À SOCIEDADE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório apresentado nos presentes autos, em especial pelas imagens das câmeras de segurança do Shopping, demonstram que a autora foi vítima de abordagem excessiva e vexatória, de modo que a violação do direito à sua honra autoriza a condenação por danos morais, pois comprovado o excesso na conduta do empreendimento comercial ao abordar sem cautela necessária
.
” (RAC n. 0000437-13.2015.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.04.2022 - negritei)

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM EM PÚBLICO SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – HIPÓTESE NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL MAJORADO - RECURSO DESPROVIDO.

A abordagem de clientes, sob a alegação de suspeita de furto em estabelecimento comercial, não comprovado, caracteriza constrangimento ilegal e viola direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil, por danos morais.
(...)”
(RAC n. 1036575-88.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.10.2021 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM E REVISTA DE DOIS CASAIS FEITA POR SEGURANÇAS DO SHOPPING A PEDIDO DA COMERCIANTE SOB ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO EM LOJA – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO POR FKB - FASHION KIDS BRASIL ME NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Intimada a apelante para recolhimento do preparo, se esta não o recolher no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso, por deserção (art. 1.007, do CPC). (TJMT – Ap 17660/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

II - A equivocada abordagem de clientes e suas conduções à sala reservada para revista caracteriza constrangimento ilegal e causa danos morais aos indivíduos. (...)
”
(RAC n. 0008398-68.2016.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, j. 21.10.2020 - negritei)

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – ABORDAGEM EM SHOPPING – CONDUÇÃO À SALA DE SEGURANÇA – ACIONAMENTO DA POLÍCIA – CONSEQUENTE ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA DE POLÍCIA – IMPUTAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DE CLIENTES E FAZER SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO – IMPUTAÇÃO AO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA FRENTE À SOCIEDADE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS RAZOÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

1-
As medidas a serem tomadas por estabelecimentos comerciais, apesar de conduzidas pelo dever de segurança com seus transeuntes, devem ser limitadas ao razoável e decididas com parcimônia, ainda mais quando é imputado aos seus frequentadores fatos que denigrem sua imagem frente à sociedade, demonstrando-se, o caso em apreço, evidente desconhecimento das situações postas em análise, pois, além de uma interpretação excessiva do ocorrido, foi apontado ao apelado fato que, do que se conclui das provas, não foi por ele realizado.
(...)”
(RAC n. 0028524-81.2012.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 27.11.2018 - negritei)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pelas apeladas.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade dos demandados, ora apelantes, quanto ao dano sofrido pelas autoras/apeladas.

Comprovada a responsabilidade dos apelantes, passo à análise do
quantum
indenizatório fixado, matéria de insurgência de ambos.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, e observados os princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) merece ser mantida, posto que equivale a R$ 17.500 (dezessete mil e quinhentos reais) para cada autora.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023